Tribunal: TJMT
Processo: 0001382-80.2017.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001382-80.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA BEZERRA DOS ANJOS - CPF: 037.153.698-76 (APELANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), HAIDE ARRUDA MOREIRA DE BARROS (APELADO), Azil Conceicao Mattoso Rodovalho (APELADO), SONIA BEZERRA DOS ANJOS - CPF: 037.153.698-76 (APELADO), SONIA BEZERRA DOS ANJOS - CPF: 037.153.698-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIL CONCEIÇÃO MATTOSO RODOVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), HAYDEE ARRUDA MOREIRA DE BARROS - CPF: 502.659.461-15 (APELADO), ESPÓLIO DE HAIDÊE ARRUDA MOREIRA DE BARROS (APELADO), TULLIO CESAR ARRUDA BARROS - CPF: 110.226.801-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REQUERIDA FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – INCAPACIDADE DE SER PARTE – EMENDA À INICIAL – POSSIBILIDADE – INCLUSÃO DE ESPÓLIO OU HERDEIROS – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de réu falecido previamente à propositura da ação, não cabe a sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC.

Todavia, antes do ato citatório válido, é possível ao autor emendar a inicial para regularização do polo passivo, conforme precedente do STJ e deste Sodalício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001382-80.2017.8.11.0024

APELANTE:

SONIA BEZERRA DOS ANJOS

APELADO:

HAIDÊE ARRUDA MOREIRA DE BARROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SONIA BEZERRA DOS ANJOS
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Leonísio Salles de Abreu Júnior
, da 1a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, lançada nos autos da Ação de Usucapião n. 0001382-80.2017.8.11.0024
,
ajuizada em face de
HAIDÊE ARRUDA MOREIRA DE BARROS
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em decorrência da ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento apenas das custas processuais, por ausência de triangularização processual.

A apelante, em suas razões recursais aduz que “
propôs Ação Usucapião contra HAIDÊE ARRUDA MOREIRA DE BARROS, tendo como objeto, o LOTE 15 da QUADRA 40 do Loteamento Oficial, na sede da cidade de Chapada dos Guimarães, Matrícula sob no 14.087 no RGI de Chapada dos Guimarães
” (sic), cujo imóvel está matriculado em nome dela.

Afirma que o magistrado extinguiu a demanda, porque entendeu que deveria ser sido ajuizada em desfavor do ESPOLIO DE HAIDÊE.

Salienta que “
inúmeras foram as providencias para a localização da apelada – SRa. HAIDÊE – a apelante não tinha conhecimento de seu falecimento
” (sic).

Alega que “
as informações da RECEITA FEDERAL (id 60452903), emitida em 13/07/2021, consigna a situação da contribuinte (Haidêe), consta endereço, telefone e principalmente, NÃO CONSTA ÓBITO
” (sic).

Esclarece que “
o único documento capaz de demonstrar, provar e sustentar a propositura da ação de usucapião, é unicamente, a CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL do bem objeto da demanda, não existindo outro documento hábil para provar e demonstrar a legitimidade passiva
” (sic). Informa inclusive que diligenciou em diversas empresas concessionárias de serviços.

Defende que tomou conhecimento do óbito, somente após o oficial de justiça informar na certidão de id. 71385616, de modo que postulou pela “
alteração no polo passivo e a citação do ESPÓLIO
” (sic).

Aponta que “
antes da citação a parte autora pode fazer mudança, alterações e emendas na peça vestibular, portanto, com o pedido de mudança no polo passivo para o ESPÓLIO DE HAIDÊE ARRUDA MOREIRA DE BARROS, deu-se de forma legitima e resguardada pelas normas processuais
” (sic).

Explica que “
tendo em vista que, a citação não se realizou, a apelante tinha o direito de EMENDAR A INICIAL
” (sic) e conquanto opostos embargos de declaração estes foram rejeitados.

Ressalta que “
antes da citação, juridicamente o processo não existe para o polo passivo, até que ocorra validamente seu chamamento e tenha conhecimento da demanda, dando, assim condições para mudanças, alterações e emendas à inicial, sem necessidade da concordância ou não do polo passivo, e a emenda deu-se pela apelante, sem determinação do Magistrado, assim, não havia razão para extinção do feito conforme lançado na R. sentença atacada
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja anulada a r. sentença nos termos acima elucidados, determinando-se o regular processamento do feito em desfavor do ESPÓLIO DE HAIDÊE ARRUDA MOREIRA DE BARROS (id. 207938765).

Sem contrarrazões por ausência de angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o magistrado “a quo” julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva da Sra. HAIDÊE ARRUDA MOREIRA DE BARROS, haja vista se tratar de pessoa falecida antes do ajuizamento da ação, com arrimo no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Trata-se de ação de usucapião ajuizada em
28/03/2018
por
SONIA BEZERRA DOS ANJOS
em desfavor de
HAIDÊE ARRUDA MOREIRA DE BARROS
, relatando, em síntese, que ocupa os imóveis 14 e 15 da Quadra 4, situado na Rua Neco Siqueira s/n, Loteamento Oficial, no Município de Chapada dos Guimarães, matriculado sob no 14087, livro 2, fl. 121, de 22/10/2007, expedida pelo CRI de Chapada dos Guimarães-MT, desde 1997 e somada a posse dos antecessores, perfaz mais de 20 (vinte) anos de forma mansa, pacífica, pública e respeitada por vizinhos e terceiros, cujo imóvel era todo cercado como uma única área continua e com excesso, com mais de 1200m2 (um mil e duzentos metros quadrados), onde está edificada a Pousada Villa Guimarães.

Após diligências e tentativas de citação da Sra.
HAIDÊE ARRUDA MOREIRA DE BARROS
, sobreveio informação do Oficial de Justiça, datada de
30/11/2021
, que se trata de pessoa falecida há mais de seis anos (id. 207938750).

Em 28/07/2022 a parte autora requereu a citação do ESPÓLIO DE HAIDÊE ARRUDA MOREIRA DE BARROS, dando-se normal prosseguimento do feito (id. 207938752), todavia, sobreveio a sentença de extinção.

Em diligência aos autos do Inventário no 46716-62.2012.811.0041, do ESPÓLIO DE HAIDÊE ARRUDA MOREIRA DE BARROS certifica-se que ela faleceu em
08/01/2006
(id. 24873287, autos do inventário).

A autora interpôs o recurso de apelação alegando a possibilidade da substituição do polo passivo diante do óbito da parte demandada, bem como aduz que só teve conhecimento do falecimento após a propositura da ação.

Decerto não se desconhece que a disposição do art. 110 do CPC
[1]
, que trata da substituição processual, somente se revela aplicável para as partes que já integram a relação processual e falecem durante o trâmite do feito, não sendo esta a hipótese em exame já que a requerida faleceu em
08/01/2006
e a ação protocolada em
28/03/2018.

Entretanto, embora a regra, no caso de propositura de demanda contra pessoa falecida, seja a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos processuais, convém ressaltar que
o Processo Civil é regido pelo princípio da resolução satisfativa do mérito, sendo ilógico a determinação de extinção da ação para que o autor ingresse com uma nova ação contra o espólio, quando este supostamente tomou conhecimento do falecimento após o ajuizamento da ação.

Em que pese o magistrado destacar na sentença recorrida que o respectivo imóvel não consta no rol de bens partilhados no arrolamento sumário da requerida, somente os herdeiros poderiam trazer melhor esclarecimento quanto a questão.

Até mesmo porque em
14/10/2014
foi ajuizada a Ação de Despejo no 0003316-78.2014.811.0024
por
MARCIO RODRIGO RODRIGUES DE BARROS
em desfavor de
SONIA BEZERRA DOS ANJOS
, cujo autor alega que é herdeiro de Teófilo Márcio Arruda Barros (filho de Haydée).

Ressalta-se que a questão quanto ao desconhecimento do falecimento de Haydée é controvertida, pois a ação de despejo foi subsidiada com a certidão de óbito da Sra. Haydée, sendo que a apelante foi devidamente citada e apresentou defesa.

O despejo foi julgado improcedente e confirmado em sede recursal, por voto de minha Relatoria, porque o contrato de locação está desprovido de certeza, uma vez que identificado apenas metragem da área e as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que se trata de imóveis distintos, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS – MÉRITO –
CONTRATO DE ALUGUEL DIVERSO DO QUAL PRETENDE O DESPEJO – PROVAS TESTEMUNHAIS FAVORÁVEIS À DEMANDADA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora não foi questionado oportunamente por meio de recurso cabível, encontra-se vedada sua reanálise, ante a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes. O autor é parte legítima, pois almeja postular direito de herança, do qual o inventariante é seu genitor, que lhe concedeu poderes por meio de procuração pública para administração de bens arrolados no inventário. A impossibilidade jurídica do pedido ocorre quando este não é algo atingível ou quando o mesmo é ilícito, situação não verificada no presente caso.
As provas produzidas nos autos demonstraram que o contrato de locação do qual o autor almeja o despejo é referente a área diversa do imóvel ocupado pela demandada, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência
”.
(TJ-MT - AC: 00033167820148110024, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Todavia, volvendo a questão da possibilidade de emenda, tendo a autora/apelante requerido a alteração do polo passivo e considerando que os herdeiros ainda não foram citados, tem-se que
a extinção da demanda sem resolução do mérito, viola os princípios da economia, celeridade e primazia do julgamento do mérito.

Na mesma linha, cita-se, o precedente do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR
FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCAPACIDADE DE SER PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE
. ESPÓLIO OU HERDEIROS. INCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015. 2. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp n. 2.025.757/SE, 4a Turma. Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, J. 02.05.23 - negritei.)

Sobre o tema cito precedentes deste sodalício:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXCEÇAO DE PRÉ EXECUTIVIDADE –
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RÉU FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO
–
EMENDA À INICIAL – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, “a propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial.” ( REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018).
No entanto, a irregularidade pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido
. Recurso provido. (
TJ-MT - AC: 10052379620178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RÉU FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA - NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - AGRAVO DESPROVIDO
. A situação em que a ação judicial é ajuizada em face de réu preteritamente falecido revela a existência de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo, pois, ser oportunizada ao autor da ação a possibilidade de corrigir a petição inicial para regularizar o polo passivo
. Não se evidenciando dos elementos coligidos, a regularização do polo passivo, correta a decisão do juízo a quo que recebeu os embargos com efeito suspensivo, ante a possibilidade da extinção do feito executivo na origem. Recurso desprovido”.
(N.U 1010719-17.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando-se o regular processamento do feito possibilitando que a parte autora proceda com a emenda à inicial para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015.

É como voto.

[1]
Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024